Tribunal: TJDFT
Processo: 0742378-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão proferida em Plantão Judicial pela Desembargadora Sandra De Santis, a qual indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva do paciente CARLOS HENRIQUE MARRA DE CASTRO, preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal. Alega, em síntese, excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. Informa que o paciente foi preso em 22/11/2021 e, apesar de o feito ter sido redistribuído para o Tribunal do Júri de Planaltina/DF, encontra-se no Ministério Público desde 1o de dezembro. Afirma não ter dado causa à demora. Relata que a vítima teve alta hospitalar no dia 12 de dezembro e que os autos já foram relatados e devolvidos pela autoridade policial. Requer, então, o relaxamento da prisão ou sua substituição por monitoração eletrônica. É o breve relatório. DECIDO. A despeito da excepcionalidade do pedido de reconsideração, uma vez que não há previsão legal sequer do provimento liminar em habeas corpus, dele conheço. O pleito não merece deferimento. Conforme se observa dos autos, o paciente e Patrick Kellven dos Santos Castro foram presos em flagrante pela suposta prática de tentativa do homicídio, sendo a prisão convertida em preventiva em 23/11/2021 pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (ID 31758094). Com efeito, a opção pela custódia cautelar fundou-se em perspectiva concreta de risco à ordem pública em face do modus operandi da conduta supostamente praticada e da reincidência do acusado, que possui condenação por porte ilegal de armas. Embora ainda não tenha sido oferecida a denúncia, é certo que os autos foram remetidos ao ilustre representante do Parquet, que peticionou, em 30/11/2021, manifestando-se pela necessidade de se declinar da competência em favor do d. Juízo Tribunal do Júri de Planaltina/DF, por se tratar do local onde teria ocorrido o suposto delito. O d. Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina prontamente acatou a manifestação ministerial e declinou da competência, tendo o Ministério Público dado ciente da decisão em 1o/12/2021. Dispõe o art. 46 do CPP, de fato, que é de 5 (cinco) dias o prazo para o oferecimento da denúncia, quando se tratar de indiciado preso, contados do recebimento do inquérito policial. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 22/11/2021, sendo que, na audiência de custódia, realizada no dia seguinte, foi decretada a sua prisão preventiva. Como visto, na verdade, o prazo legal foi excedido. Entretanto, como é cediço, o prazo para o oferecimento da denúncia é impróprio, sendo necessário analisar se, no caso concreto, houve descumprimento do princípio da razoabilidade. No particular, o processualista Norberto Avena, ao comentar o tema, dispõe que, a despeito dos prazos previstos no CPP e em leis extravagantes, pode ocorrer que o descumprimento do prazo legal para o oferecimento da denúncia não se revele desarrazoado, justificando-se, por exemplo, na complexidade do caso ou das provas produzidas. Nestes casos, ainda que esteja preso o indiciado, a delonga no ajuizamento da ação penal, desde que não excessiva, não implica, necessariamente, a conclusão de constrangimento ilegal passível de enfrentamento por meio de habeas corpus, devendo ser ponderada, no caso concreto, sob o princípio da razoabilidade’ ("Processo Penal", 12a edição, Ed. Método, Pg. 257). A jurisprudência não se afasta desse entendimento, in verbis: É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. (AgRg no RHC 134.846/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021). Na hipótese em exame, apesar de o atraso não ter ocorrido em razão de insuficiência de dados do inquérito policial, houve postergação no oferecimento da denúncia em virtude do requerimento do formulado pelo ilustre representante do Ministério Público pelo declínio de competência para o processamento do feito e, além disso, há pluralidade de réus. Por outro lado, o atraso no oferecimento da denúncia não impossibilitou a d. Defesa de requerer eventual concessão de liberdade provisória em benefício do paciente, restando evidente a inexistência de uma relação direta entre a custódia cautelar e a denúncia. Ademais, os fatos são graves e, diferentemente do que sustenta o impetrante, é imprescindível ouvir o Ministério Público sobre o motivo da demora. Em face disso, concluo que não há como se considerar ilegal a prisão, tendo por norte a observância apenas de um estabelecimento inflexível do prazo disciplinado pelo art. 46 do CPP. Com essas considerações, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado